Tribunal: TCU
Processo: 010.368/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas referentes a convênio que tinha por objeto a execução de drenagem e manejo ambiental em áreas endêmicas de malária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Antônio José Muniz Cavalcante em face do Acórdão 352/2023-TCU-Plenário , Relação 6/2023, por meio do qual este Tribunal não conheceu de recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 11925/2016-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito no valor de R$ 124.827,15 (datado de 27/11/2006) e aplicando-lhe multa de R$ 22.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Antônio José Muniz Cavalcante para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante e a Funasa a respeito desta deliberação.